Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-19.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer ou não ter contraído – Revelia da ré – Procedência – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – Honorários

Ementa:
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer ou não ter contraído – Revelia da ré – Procedência – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – Honorários advocatícios redimensionados – Recurso provido.